Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DA LEI N. 7.713/88. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do IRPF os proventos de aposentadoria recebidos por pessoa física decorrentes de acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida.
2. No caso dos autos, a parte autora teve sua aposentadoria por invalidez permanente concedida em razão de quadro clínico de depressão grave, patologia que, todavia, não se encontra especificada no rol taxativo da Lei n. 7.713/88, o que obsta a concessão da isenção tributária pretendida.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.